Tribunal: TJDFT
Processo: 0746669-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL PRATICADA NO INTERIOR DE ÔNIBUS COLETIVO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA VERIFICADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA ADEQUADA. REGIME SEMIABERTO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de importunação sexual, em continuidade delitiva (art. 215-A, c/c art. 71 do Código Penal), à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta descrita se enquadra no tipo penal do art. 215-A do Código Penal; e, (ii) verificar se há provas suficientes para a condenação do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a materialidade e a autoria delitivas são confirmadas por auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório final da autoridade policial e pelos depoimentos das vítimas prestados sob o crivo do contraditório, os quais são coerentes e convergentes, mantém-se a condenação.

4. A negativa do réu não se sustenta diante da consistência dos relatos das vítimas, que apontam claramente para conduta dolosa de cunho libidinoso, realizada sem o consentimento delas.

5. Como os toques e as declarações dirigidas às vítimas configuram atos libidinosos com propósito lascivo, a conduta do réu se amolda ao tipo penal do art. 215-A do CP.

6. Se a pena-base foi fixada no mínimo legal, com aumento na segunda fase pela reincidência, e exasperada em 1/6 em razão da continuidade delitiva, resultando em reprimenda proporcional e devidamente individualizada, a dosimetria deve ser mantida.

7. A reincidência justifica a imposição do regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do Código Penal, conforme entendimento consolidado do STJ.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 215-A e 71; CPP, art. 386, incisos V e VII; CF/1988, art. 5o, XLIII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.995.795/SC, 5a Turma, j. 23.08.2022; TJDFT, Acórdãos 1897163, 1741839 e 1741738.